Tribunal: TJES
Processo: 5000051-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000051-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SCRIBO FORMULARIOS LTDA
AGRAVADO: EXPRESSO ARACRUZ LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGVTE. : SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA.

AGVDA. : EXPRESSO ARACRUZ LTDA.

JUIZ : DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Scribo
Formulários Ltda.

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES (ID 356626) que, em
ação de execução
ajuizada em face de
Expresso Aracruz Ltda.
, indeferiu pedido de restrição à circulação de 2 (dois) veículos pertencentes à executada, os quais foram localizados em pesquisa ao sistema InfoJud.

Nas razões recursais (ID 356619), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
diante da recusa do bem indicado à penhora e da malsucedida tentativa de bloqueio de valores via BacenJud, foi deferida a utilização do sistema InfoJud, havendo êxito na identificação de dois veículos pertencentes à agravada;
(ii)
foi indeferido o pedido de restrição à circulação de tais bens, o que reduz a possibilidade de satisfação do crédito exequendo;
(iii)
há precedentes, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto deste egrégio Tribunal, no sentido de que é possível ao juiz, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, determinar a restrição de circulação de veículos, por meio do sistema RenaJud, a fim de viabilizar a sua localização e apreensão, e a consequente satisfação do crédito exequendo; e que
(iv)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que deferido o pedido de averbação da restrição à circulação dos dois veículos identificados via sistema RenaJud, de modo a viabilizar a sua localização e apreensão.

De início, proferi decisão no sentido de deferir de que seja averbada a restrição à circulação dos dois veículos identificados via sistema RenaJud, conforme pretendido pela agravante (ID 363269).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (ID 523354).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 04 de junho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

AGVTE. : SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA.

AGVDA. : EXPRESSO ARACRUZ LTDA.

JUIZ : DR
.
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR
A
: DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de

a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto
por
Scribo
Formulários Ltda.

contra a
d
ecisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/
ES
(ID 356626) que,
em

ação de execução
ajuizada em face de
Expresso Aracruz Ltda.
, indeferiu pedido de restrição à circulação de 2 (dois) veículos perte
n
centes à executada, os quais foram localizados em pesquisa ao sistema InfoJud.

Nas razões recursais (
ID

356619
)
,
sustenta
a
agravante, em s
íntese
,
que
:
(i)
diante da recusa do bem indicado à penhora e da malsucedida tentativa de bloqueio de valores via BacenJud, foi deferida a utilização do sistema InfoJud, havendo êxito na identificação de dois veículos pertencentes à agravada;
(ii)
foi indeferido o pedido de restrição à circulação de tais bens, o que reduz a possibilidade de satisfação do crédito exequendo;
(iii)
há precedentes, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto deste egrégio Tribunal, no sentido de que é possível ao juiz, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, determinar a restrição de circulação de veículos, por meio do sistema RenaJud, a fim de viabilizar a sua localização e apreensão, e a consequente satisfação do crédito exequendo; e que
(iv)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que deferido o pedido de averbação da restrição à circulação dos dois veículos identificados via sistema RenaJud, de modo a viabilizar a sua localização e apreensão.

A meu ver, a razão posta-se ao lado da ora agravante, daí porque adianto, desde já, que oriento meu voto em prol do provimento do recurso.

Assim compreendo por prevalecer perante o Superior Tribunal de Justiça, assim como na jurisprudência deste Sodalício, o entendimento de que
é legítima a localização e a restrição à circulação de veículos
,
via sistema RenaJud
, visando a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, de forma que a manutenção de sua circulação dificulta, de resto, a satisfação do crédito. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo
.

2. Agravo Interno não provido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.820.182/PR, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

“
EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO.

I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018.

II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito.

III - Recurso especial provido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.778.360/RS, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019)

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL.

1. (...)

2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação.

3. (...)

4. (...)

5.
A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito
.

6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69.

7. Recurso especial conhecido e não provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.744.401/MG, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

A presente matéria já foi submetida ao crivo deste Órgão Julgador, que assim decidiu:

“
(...) 2.
É possível o deferimento de restrição judicial de licenciamento e circulação do bem constante no nome do executado para que o veículo possa ser localizado, a fim de que seja realizada penhora e hasta pública do bem, na tentativa de satisfação do crédito
.

3. (...)

4. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0002322-93.2018.8.08.0056, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 09/04/2019, DJe 17/04/2019)

Em que pese a possibilidade de sobrevir argumento da executada de que os bens são indispensáveis à consecução de suas atividades empresariais – muito embora não tenha se manifestado até o momento na demanda originária, conquanto regularmente citada (ID 356622) – não há risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, haja vista a possibilidade de o juiz determinar, a qualquer momento, a retirada da restrição à circulação dos veículos, em sendo descortinada a sua essencialidade para o desempenho das atividades da executada ou mesmo a eventual desnecessidade da medida.

D
o exposto,

conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para, ratificando a liminar recursal outrora concedida,
deferir o pedido de que seja averbada a restrição à circulação dos dois veículos identificados via sistema RenaJud, conforme pretendido pela agravante.
É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGVTE. : SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA.

AGVDA. : EXPRESSO ARACRUZ LTDA.

JUIZ : DR
.
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR
A
: DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, VIA RENAJUD, VISANDO A PENHORA – LEGITIMIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO ETJES – REVERSIBILIDADE DA MATÉRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)

P
revalece
r
perante o

colendo
Superior Tribunal de Justiça, assim como na jurisprudência deste Sodalício, o entendimento de que é legítima a localização e a restrição à circulação de veículos, via sistema RenaJud, visando a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, de forma que a manutenção de sua circulação dificulta, de resto, a satisfação do crédito.

2
)

Em que pese a possibilidade de sobrevir argumento da executada de que os bens são indispensáveis à consecução de suas atividades empresariais –
muito
embora não tenha se manifestado até o momento na
demanda
originária, conquanto regularmente citada – não há risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, haja vista a possibilidade de o juiz determinar, a qualquer momento, a retirada da restrição à circulação dos veículos, em sendo descortinada a sua essencialidade para o desempenho das atividades
da executada ou mesmo a
eventual desnecessidade da medida.

3
)

Agravo de instrumento provido.

ACORDA
a
egrégi
a Terceira Câmara Cível
, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
de votos
,
conhecer e

dar

provimento ao agravo in
s
t
rumento
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

de 2020
.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.